Tribunal: TJMT
Processo: 1001619-38.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001619-38.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 886.536.501-30 (RECORRIDO), DANILO JOSE ALVES TEIXEIRA - CPF: 044.993.731-31 (RECORRIDO), CLEDSON DE OLIVEIRA - CPF: 838.579.661-49 (RECORRIDO), FERNANDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 700.999.021-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RER ASSESSORIA E MARKETING PROMOCIONAL LTDA - CNPJ: 01.638.239/0002-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA COMERCIAL CIA DE IDEIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001619-38.2020.8.11.0042

RECORRENTE: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS – INQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA – PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001619-38.2020.8.11.0042

RECORRENTE: FERNANDO ALVES DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Fernando Alves de Almeida
, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital, que deferiu a produção antecipada de provas na Ação Penal n. 1001619-38.2020.8.11.0042, cuja tramitação e prazo prescricional encontram-se suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal [Id no 141679236].

A defesa almeja a reforma do
decisum
, ante a ausência de fundamentação concreta, sustentando que:
a)
o decurso do tempo não justifica a produção antecipada de prova;
b)
nenhuma das testemunhas ou vítimas arroladas na denúncia se enquadra nas hipóteses do art. 225 do CPP;
c)
há violação ao teor da Súmula 455 do STJ.

O Ministério Público almeja a manutenção da decisão objurgada [Id no 141679245].

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos [Id no 141679246].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [Id no 145189164].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001619-38.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Fernando Alves de Almeida
, a prática do crime previsto no art. 155, § 1o e 4o, incisos I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP, consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“
FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18.1.1992, filho de Manoel Alves dos Santos e Lourdes Izabel de Almeida, residente na rua 49, número 11, quadra 211, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 65-99239.2472, pelo seguinte fato delituoso:

Consta dos autos citados que, no dia 21.3.2020, por volta das 22h30min (repouso noturno), o denunciado FERNANDO ALVES DE ALMEIDA, mediante escalada do muro, inclusive com cerca elétrica, e arrombamento de uma porta de vidro, adentrou o estabelecimento comercial denominado Cia Ideias, localizado na avenida Brasília, 924, bairro Jardim das Américas, na cidade de Cuiabá/MT, e dali subtraiu um televisor 55 polegadas, avaliado em R$ 1.500,00.

Quando o denunciado empreendia fuga levando consigo o televisor, foi preso por seguranças e entregue depois a policiais que ali compareceram para atender à ocorrência.

Em face do exposto, denuncia FERNANDO ALVES DE ALMEIDA como incurso no art. 155, §1o e §4o, incisos I e II, do CP, c/c 14, II, do CP, para que seja processado e julgado na forma da lei
”.

Após o recebimento da denúncia, o juízo de origem determinou a citação do acusado, contudo, o mesmo não foi localizado em nenhum dos endereços fornecidos pelo Ministério Público.

Citado por edital, o recorrente permaneceu inerte, de modo que foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a produção antecipada da prova, em decisão assim proferida,
in verbis
:

“
Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o acusado FERNANDO ALVES DE ALMEIDA foi citado por edital, não apresentou resposta à acusação e, tampouco, constituiu advogado para sua defesa (id. 67730777).

O Ministério Público requereu a suspensão do processo e do seu prazo prescricional, além da produção antecipada de provas e decreto de prisão preventiva, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (id. 69361195).

É o relatório. DECIDO.

Conforme consignado no relatório, trata-se de requerimento ministerial de suspensão do processo e do prazo prescricional, prisão preventiva e antecipação de provas, consoante norma do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A suspensão do processo é medida que se impõe, tendo em vista a não localização do acusado para responder a Ação Penal. De outra feita, apesar de o denunciado estar em lugar incerto e não sabido, não vislumbro a possibilidade de decretação da prisão preventiva, uma vez que não está evidente nenhum dos requisitos expostos no artigo 312 do Código de Processo Penal e que os fatos não demonstram, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.

Com efeito, a prisão preventiva figura no ordenamento pátrio como a medida cautelar mais gravosa possível. Sua aplicação demanda extrema necessidade.

Tanto é assim que o artigo 366 do Código de Processo Penal estabelece que o decreto prisional seguirá o disposto no artigo 312 do mesmo códex, estabelecendo que, ainda que tenha como ponto de partida a ausência do distrito da culpa, decretar a segregação cautelar demanda a análise de outras circunstâncias que, somadas, sustentarão o decreto prisional.

Tratar a prisão como ultima ratio, não é ter o fato de uma pessoa não ser localizada no endereço constante nos autos como prova de que apenas com a prisão do demandado, isso será solvido.

Há muitas hipóteses para não se localizar pessoas. De erros no logradouro, mudança de endereço, ausência exclusivamente no momento da citação, erro por parte de um vizinho ou alguém que oferece informações acerca do paradeiro do acusado, e até fuga determinada pela vontade consciente de não ser processada, de impedir a condenação.

Na hipótese, para o decreto segregatório seria imperioso estabelecer que o acusado evadiu-se deliberadamente, que quis obstaculizar o andamento processual, que deliberadamente furtou-se da responsabilização, tomando lugar incerto e não sabido de modo a ficar evidente pelas provas inquisitoriais ou judiciais, que o réu utilizou a situação de se encontrar em local incerto e não sabido para atrapalhar a efetividade processual, isso aliado ao perigo de manutenção da liberdade.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento nesse sentido, vejamos: (...).

Sendo assim, entendo que a mera ausência não é razão suficiente para o decreto segregatório do acusado.

No que pertine ao pedido de produção antecipada de provas, entendo pertinente e totalmente possível já que a suspensão ora decretada pode ensejar o perecimento da prova e outras dificuldades, como a não localização de testemunhas e impossibilidade de realização de perícias que podem ser evitadas com o deferimento da medida.

Além disso, a antecipação não causará nenhum prejuízo ao acusado, uma vez que é possível a reinquirição das testemunhas ouvidas e, com o aparecimento do acusado, dúvidas e outras necessidades poderão ser solvidas ainda na fase de instrução processual
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: (...).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão preventiva do réu, por ausência de requisitos suficientes para tanto. Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional para o acusado FERNANDO ALVES DE ALMEIDA.

DEFIRO o pedido de antecipação de provas, devendo o processo seguir seus ulteriores termos e, para tanto, NOMEIO a Defensoria Pública para defesa técnica do acusado
” [Id no 141679236].

No caso
sub oculis
, a infração penal ocorreu em 22/3/2020, há mais de 2 (dois) anos, o que demonstra o risco real do perecimento dos depoimentos dos agentes de segurança – arrolados como testemunhas processuais –, pois o tempo traz maiores riscos à fidelidade da reprodução dos fatos em suas declarações, sobretudo por suas atuações profissionais cotidianas, marcadas pelo contato diário com fatos criminosos da mesma natureza e semelhante ao analisado nos autos.

Postergar a produção da prova testemunhal para o momento em que o denunciado for localizado, não rara vezes resulta em flagrante prejuízo à instrução processual.

De tal sorte, diante da probabilidade de perecimento da prova testemunhal, mostra-se justificável sua produção antecipada, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

“
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Relator p/ acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 9/12/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares,
como é o caso das testemunhas policiais
. Precedentes
” [STJ. AgRg no AREsp 2100890 / MS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 19/9/2022].

“
1. Na espécie, o Agravante foi denunciado como incurso nos arts. 330 do Código Penal e 306, § 1.o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. Citado por edital, pois não encontrado o Acusado nos endereços diligenciados, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional. O pedido do Ministério Público de produção antecipada da prova foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau.

Irresignada, a Acusação interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido pelo Tribunal estadual a fim de que as provas testemunhais requeridas fossem antecipadamente produzidas no Juízo de origem.

2.
O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte
, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais. Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 725481 / SC. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 13/6/2022].

Por fim, destaco que a produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além de o ato ser realizado na presença de defensor, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção de outras provas que julgar necessárias para a comprovação da tese defensiva, inclusive a repetição daquela produzida por antecipação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022